Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701193-72.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Felipe Formiga de Holanda Santos em face da decisão (ID 33694754) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo ora Embargante. Alega que a r. decisão é contraditória (ID 33918803) com os documentos apresentados. Sustenta que o argumento deduzido na decisão, de que há transferências de TED e Pix entre contas bancárias em que há coincidência com o nome do Autor/Embargante, desconsiderou o fato de que a conta bancária de origem é do seu escritório de advocacia, portanto, de Pessoa Jurídica. Refuta o argumento de que a ausência de saldo negativo seja motivo para indeferimento da gratuidade e cita os critérios utilizados pela Defensoria Pública para requerer a gratuidade aos assistidos. Argumenta que o veículo e o imóvel financiados, que constam na sua declaração de imposto de renda, foram adquiridos em data pretérita na qual sua situação financeira era mais favorável e que, ao ser acometido por covid e complicações decorrentes, ficou impossibilitado de trabalhar. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos e, consequentemente, concedida a gratuidade da justiça. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 34270875). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é interna, isto é, a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação aos elementos dos autos, como pretende o Embargante. No caso em exame, não houve qualquer equívoco quanto à identificação de coincidência de nomes entre as contas bancárias de origem e destino das transferências. De fato, identificou-se a existência de transferências da Sociedade de Advocacia Unipessoal do Embargante para ele – a título de exemplo: “24/11/2021 PIX RECEBIDO-Felipe Formiga De Holanda Sociedade Unip” – o que inclusive demonstra existência de renda por parte do Embargante. Contudo, também foram identificadas transferências em que consta somente o nome do Embargante, sem qualquer referência à Sociedade Unipessoal – a título de exemplo “17/11/2021 RECEBIMENTO DE TED-20637499000150-FELIPE FORMIGA DE HOLANDA” (ID 33162216, fl. 1); logo, seu argumento não se sustenta. Ademais, não foi somente esse fato que ensejou o indeferimento da gratuidade, mas todo o conjunto probatório apresentado em confronto com a completa ausência de comprovação de despesas pelo Embargante. Diante do exposto, não fez prova de que se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, sobretudo porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Portanto, não há falar em vício na r. decisão. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator